Tribunal: TJBA
Processo: 8026862-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026862-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBAHIA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, CRISTIANO BACCIN DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BACCIN DA SILVA, DANIEL ANUNCIACAO SANCHES

AGRAVADO: VERA LUCIA DANTAS LAGO

Advogado(s)
:
JOSIANE MARIA ROSA FIDELES COSTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EXCLUSÃO DE CORRÉU DO POLO PASSIVO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS DEMANDADOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

A Agravante impugna a decisão que homologou pedido de desistência da ação quanto a um dos litisconsortes, ao argumento de que se tratando de litisconsorte necessário, é indispensável que todos os corréus componham a lide.

Tratando-se de
litisconsórcio passivo facultativo,
a exclusão de corréu não citado independe de anuência dos demais demandados.

A responsabilidade solidária prevista no art. 5º-A, §2º, da Lei 11.442/07 não caracteriza litisconsórcio necessário, mas facultativo, permitindo ao autor desistir da ação em relação a um dos réus.

Decisão mantida. Recurso improvido.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº

8026862-80.2025.8.05.0000
,

da Comarca de São Sebastião do Passé, em que figuram como Agravante

PETROBAHIA S.A

e, Agravada,
VERA LUCIA DANTAS LAGO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NEG
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.